Tribunal: TJES
Processo: 5013376-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013376-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TAYRON MAGNO FILETE RODRIGUES

AGRAVADO: FLAVIO ZANDONADI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO CONCRETO. EQUÍVOCO NO MANDADO CITATÓRIO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. ALTERAÇÃO DO DEPOSITÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do STJ,
“a decretação da nulidade processual depende da efetiva demonstração de prejuízo”
(AgInt no REsp n. 1.969.654/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

2. O mandado de citação contém advertência expressa de que
“Realizada a penhora será designada audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (LJE, art. 52, IX), por escrito ou verbalmente”
.

3. O equívoco em questão tem potencial de induzir a parte em erro, eis que se trata de Vara Única, com competência para os processos que tramitam pelo rito comum e aqueles que observam o procedimento da Lei n. 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais).

4. Considerando que o agravante já ofertou bem à penhora, devidamente aceito pelo Juízo originário, o prazo para ofertar os embargos à execução deve ser reaberto, oportunizando a apresentação da peça de defesa pelo executado.

5. A penhora da motocicleta deve ser mantida, ficando o agravante como seu depositário e não o advogado do agravado (exequente), posto que, nos termos do
caput
do art. 914 do CPC, a medida sequer era necessária.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5013376-66.2023.8.08.0000

Agravante:
Tayron Magno Filete Rodrigues

Agravado:
Flavio Zandonadi

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de de agravo de instrumento int
erposto por Tayron Magno Filete Rodrigues contra a decisão de id.
31979557
, proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Flavio Zandonadi, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de anulação dos atos processuais.

Nas razões recursais de id. 6557812, o agravante alega em síntese que (a) o mandado de citação divergiu do rito processual; (b) os atos processuais ocorridos desde a citação devem ser anulados; (c) não se trata de erro material, pois a garantia do juízo não seria necessária; (d) o prazo legal para oposição dos embargos à execução esgotou-se, pois sua defesa acreditou que uma audiência seria designada; (e) há nítido prejuízo ao contraditório; e (f) o recurso deve ser provido para reformar a decisão, anulando-os atos processuais questionados.

Mesmo intimado o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se os atos processuais supervenientes à citação devem ser anulados, em virtude de equívoco no ato citatório.

É cediço que
“a decretação da nulidade processual depende da efetiva demonstração de prejuízo”
(AgInt no REsp n. 1.969.654/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Em sintonia:

“O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas.” (AgInt no AREsp n. 2.376.596/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

“O reconhecimento da nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).” (AgInt no AREsp n. 2.289.984/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 24/11/2023.)

Verifico no id.
15339571
dos autos originários que o mandado de citação contém advertência expressa de que
“Realizada a penhora será designada audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (LJE, art. 52, IX), por escrito ou verbalmente”
.

O equívoco em questão tem potencial de induzir a parte em erro, eis que se trata de Vara Única, com competência para os processos que tramitam pelo rito comum e aqueles que observam o procedimento da Lei n. 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais).

Nesse viés, considerando que o agravante já ofertou bem à penhora, devidamente aceito pelo Juízo originário, entendo que o prazo para ofertar os embargos à execução deve ser reaberto, oportunizando a apresentação da peça de defesa pelo executado.

No que concerne à motocicleta penhorada, a constrição deve ser mantida, ficando o agravante como seu depositário e não o advogado do agravado (exequente), posto que, nos termos do
caput
do art. 914 do CPC, a medida sequer era necessária.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele parcial provimento
para reformar a decisão em parte e determinar (a) a reabertura de prazo para oposição de embargos à execução; e (b) que o agravante (executado) seja nomeado como depositário da motocicleta penhorada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.